Tribunal: TJPA
Processo: 0805331-36.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805331-36.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA “
INAUDITA ALTERA PARS
”, ESPECIALMENTE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA VERIFICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação anulatória de ato administrativo contra decisão que negou o pedido de tutela provisória que tinha por finalidade declarar a nulidade do registro de transferência de propriedade supostamente efetuado pela LOCALIZA RENT A CAR S.A, oriundo do DETRAN/MG para o DETRAN/PA, sob o argumento que a transferência foi processada mediante fraude.

Entendeu o juízo recorrido que a verossimilhança alegada, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida,
sendo prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Irresignada a agravante recorre alegando essencialmente a existência de incontestáveis provas acima mencionadas, todas anexas ao presente recurso. Pede a concessão de efeito ativo em antecipação da tutela recursal e, o provimento final do recurso para obtenção da tutela satisfativa.

Neguei a tutela recursal por não estarem presentes uma única prova dos fatos alegados pela recorrente ID748663, corroborando a decisão recorrida quanto a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em contrarrazões o DETRAN/PA aponta a impossibilidade fática para adotar qualquer medida na seara administrativa que assegurasse o restabelecimento da propriedade do veículo em favor da recorrente, uma vez que não há previsão legal que autorize a intervenção do DETRAN/PA em ato administrativo levado a efeito por outro ente estadual de trânsito, posto que o veículo está atualmente registrado no DETRAN/DF e dessa forma o pedido afigura-se como juridicamente impossível.

O Ministério Público preferiu não intervir.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Em que pesem as alegações das agravantes, é o caso de manutenção da r. decisão agravada.

A tutela provisória de urgência é a entrega provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos escritos na lei processual e não estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes, e tem objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.

Para tanto, o requerente da tutela deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado Útil do processo (art.300 do Novo Código de Processo Civil).

Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré.

Como dito na primeira intervenção, toda a narrativa do recorrente, máxime a afirmação de existência de “incontestáveis provas anexas no presente recurso” não supera a fronteira da simples retórica, ou seja, não há aqui neste recurso um único elemento probatório capaz de infirmar a decisão agravada.

O que de fato se constata com as contrarrazões é que a recorrente parece ter errado o polo passivo a quem requereu a obrigação ao optar pelo DETRAN/PA quando o registro atual do veículo tem origem no DETRAN/DF.

Assim exposto, acertada a decisão ora recorrida não havendo elementos que a infirmem neste momento, por isso
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ressalvando-se, porém, que nova apreciação poderá ser efetuada mais adiante quando colhidos os elementos de convicção mais seguros.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2023